Tribunal: TJSP
Processo: 1004666-90.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Ausente preservação dos equipamentos que teriam sido danificados por oscilação atmosférica ou por sobrecarga de energia, o que prejudicou a imprescindível perícia, e ausente demonstração da responsabilidade da concessionária de energia elétrica, mantém-se o decreto de improcedência da demanda de regresso ajuizada pela seguradora. Apelo improvido.